Tribunal: TJBA
Processo: 8071087-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071087-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVANDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. RETESTE PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA POR DOENÇA COMPROVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. TEMA 335 DO STF AFASTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo candidato/impetrante e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, para assegurar a realização de novo reteste psicológico ao candidato aprovado nas fases iniciais do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022 (Curso de Formação de Soldado da PM/BA), ausente à avaliação anterior por motivo de saúde comprovada. O impetrante sustenta omissão e contradição por ausência de comando expresso sobre matrícula, nomeação e posse, enquanto o Ministério Pùblico aponta omissão quanto à aplicação do Tema 335 do STF e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à convocação para as etapas subsequentes do certame, incluindo matrícula, nomeação e posse do impetrante; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 335 do STF, que trata da impossibilidade de remarcação de etapas de concurso público por motivos pessoais sem previsão editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente assegura ao impetrante a possibilidade de prosseguir no certame, inclusive sendo convocado para as etapas seguintes, caso aprovado no reteste psicológico e desde que cumpridas as exigências do edital, inexistindo omissão ou contradição quanto à continuidade no concurso.

4. A convocação do impetrante para o Curso de Formação já foi efetivada pelo Estado, demonstrando o cumprimento da decisão judicial, o que afasta qualquer necessidade de esclarecimento adicional ou modificação do julgado.

5. A alegada omissão quanto ao Tema 335 do STF não subsiste, pois o acórdão enfrentou a questão ao distinguir o caso concreto da hipótese tratada no precedente vinculante, reconhecendo que a ausência do candidato decorreu de caso fortuito (doença súbita e comprovada), justificando a flexibilização da regra editalícia, conforme precedentes dos tribunais pátrios.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre teses já enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

7. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas as matérias suscitadas, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, caput e incisos I e II; CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 927, III; 1.022, I e II; 1.025; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VI; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.733/DF, Tema 335, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RMS 35159/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, MS 0026723-22.2015.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 13.02.2020; TJ-BA, APL 0531310-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 12.02.2020; TJ-CE, AC 0118303-98.2018.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 26.04.2023; TJ-GO, AC 5307820-24.2023.8.09.0051, Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto, j. 20.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração no mandado de segurança nº 8078560-59.2024.8.05.0001 (ID’s 91772568 e 91813761) em que figuram como embargantes
EVANDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
e pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como embargados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
, ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, ao
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200